Tribunal: TJMT
Processo: 1028554-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028554-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROBERTO CALZOLARI - CPF: 406.673.321-20 (AGRAVADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), SILVANA DOS ANJOS CARRASQUEIRA CALZOLARI - CPF: 424.471.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – BASE DE CÁLCULO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A PROPOSITURA DA LIDE ATÉ O PAGAMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para apuração dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico, a base de cálculo deve ser atualizada pelo INPC desde a data da propositura da demanda até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028554-42.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou o cálculo apresentado pelo exequente.

O agravante alega que o agravado busca o recebimento de honorários sucumbenciais decorrentes do julgamento dos Embargos à Execução, os quais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Aduz que “
o benefício econômico alcançado pelo Agravado, corresponde ao reconhecimento da prescrição da cédula rural hipotecária n° 21/97123-4, objeto da ação executiva (Proc. n° 00006062320108110090) no montante de R$82.400,73 (oitenta e dois mil, quatrocentos reais e setenta e três centavos) atualizado até 10/09/2010”
, e que é essa a quantia que deve ser utilizada como base de cálculo.

Afirma que o § 3o do art. 85 do CPC não se reporta a valor atualizado do proveito econômico e incide apenas quando se tratar do montante atribuído à causa, o que não é o caso dos autos, portanto a base de cálculo não podia ser atualizada monetariamente, como fez o agravado.

Diz que a importância correta seria R$8.240,07, e não R$45.379,43, como pleiteado.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 194019179).

Contraminuta no ID. 194608198.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em Cumprimento de Sentença o agravado busca o recebimento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O agravante afirma que “
O benefício econômico alcançado pelo Agravado, corresponde ao reconhecimento da prescrição da cédula rural hipotecária n° 21/97123-4, objeto da ação executiva (Proc. n° 00006062320108110090) no montante de R$82.400,73 (oitenta e dois mil, quatrocentos reais e setenta e três centavos) atualizado até 10/09/2010
”.

Para fins de apuração da verba honorária, a base de cálculo deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da propositura da demanda até o efetivo pagamento, visto que, com isso, busca-se apenas preservar o poder aquisitivo da moeda.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro." (AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) 2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado. 3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação
”.
(STJ, AgInt no REsp. 1326731 GO 2012/0113899-6, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 10-12-2019, Quarta Turma, DJe de 16-12-2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ART. 523, §1o DO CPC – INAPLICABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa, sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais.

Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ.

A multa que se refere o § 1o do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial
”.
(TJMT, AI 1014434-91.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 13-9-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024